Tribunal: CARF
Processo: 10926.000526/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.000526/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
RUDINEI C SCHOSSLER E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darseá
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.000526/2010-91
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000526/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra ato de exclusão
do Simples Nacional (fl 50), com efeitos a partir de 1o de abril de 2010, por haver o
contribuinte comercializado mercadoria objeto de contrabando ou descaminho,
conforme apurado pela fiscalização (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput,
VII, e §1o).
2. Cuidava-se de 10.640 kg de alho, que, por se encontrarem desacompanhados
de documentação fiscal e por terem sido importados em condições proibidas pela
legislação, foram apreendidos e perdidos em procedimento que tramitou no processo
no 10926.000445/201091 (fls 34/49).
3. Cientificado da exclusão, em 17.11.2011 (fl 53), o contribuinte apresentou
reclamatória em 16.12.2011 (fls 57/69), requerendo a improcedência do ato de
exclusão, em virtude de erro na identificação do sujeito passivo (princípio da
inocência), cerceamento do direito de defesa e de ofensa aos princípios da tipicidade e
segurança jurídica (não constatação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando e descaminho).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darseá quando restar
configurada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000526/2010-91

Fatos
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra ato de exclusão
do Simples Nacional (fl 50), com efeitos a partir de 1o de abril de 2010, por haver o contribuinte
comercializado mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, conforme apurado pela
fiscalização (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o).
Cuidava-se de 10.640 kg de alho, que, por se encontrarem desacompanhados de
documentação fiscal e por terem sido importados em condições proibidas pela legislação, foram
apreendidos e perdidos em procedimento que tramitou no processo no 10926.000445/201091 (fls
34/49).
Cientificado da exclusão, em 17.11.2011 (fl 53), o contribuinte apresentou
reclamatória em 16.12.2011 (fls 57/69), requerendo a improcedência do ato de exclusão, em
virtude de erro na identificação do sujeito passivo (princípio da inocência), cerceamento do
direito de defesa e de ofensa aos princípios da tipicidade e segurança jurídica (não constatação de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho).
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
Conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, foram apreendidos pela Polícia Federal, no estabelecimento de Rudnei
Carlos Shossler e Cita Ltda, 10.640 kg de alho, no valor R$ 34.048,00, por se
encontrarem desacompanhados de documentação fiscal e por terem sido importados
em condições proibidas pela legislação.
8. Em seguida, decretou-se o perdimento da mercadoria, com base em três
laudos que atestam a irregularidade da mercadoria e do seu ingresso no território
nacional:
(i) Laudo Técnico elaborado pela Vigilância Agropecuária Internacional, órgão
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, certifica que “o produto
apresenta-se fora do padrão conforme Resolução Mercosul no 98/1994 por apresentar
diversos defeitos como alhos brotados, podres, mofados, danos por pragas, bulbos
chochos, danos mecânicos, bulbos abertos, sem túnica e bulbos incompletos. Não
atende a legislação brasileira, conforme Portaria 242/1992 e Instrução Normativa
36/2006. Também informamos que o peso do produto nas embalagens excede o
permitido pela legislação de importação que é no máximo 10 kg” (fl 25);
(ii) Laudo de Classificação do Alho, proferido pela Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, atesta que o produto está fora do
padrão, por exceder limite máximo de brotado, podridão, bulbo choco e defeitos leves
(fl 26);
(iii) Laudo da Inspetoria da Receita Federal do Brasil informa o valor estimado
dos tributos devidos na importação do produto (R$ 21.089,04) (fl 27).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000526/2010-91

9. Como consequencia, foi emitido o devido Ato Declaratório Executivo,
excluindo a empresa do Simples Nacional, tendo em vista a constatação de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, de acordo com
o disposto na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o.1
10. Cabe observar que o contribuinte não impugnou oportunamente o referido
auto de infração, de modo que lhe foi decretada a revelia (fl 44).
11. Em vista disso, está preclusa a possibilidade de discussão do referido auto
de infração.
12. Nada obstante, o representante legal aduz que é inocente até o trânsito em
julgado de eventual sentença penal condenatória sobre os fatos apurados pela Polícia
Federal (IP no 43/10), especialmente no que concerne à identificação do sujeito
passivo do delito.
13. De acordo com o Auto de Infração e Termo de Apreensão, bem como
pessoas ouvidas no Inquérito Policial, a “mercadoria foi inicialmente apreendida pela
Polícia Federal, no barracão da empresa Bom Princípio Imp. Exp. Ltda., de nome
empresarial Rudinei C. Schossler & Cia Ltda. (CNPJ 07.779.282/000116), no dia
20/04/2010”.
14. Nesses termos, a propriedade da mercadoria apreendida está evidenciada
pelas róprias circunstâncias fáticas e pelos depoimentos, não se fazendo necessário
subordinar a atuação administrativa à manifestação definitiva do Poder Judiciário em
matéria penal.
15. É que a sentença penal condenatória por crime de contrabando ou
descaminho não é pressuposto ou condição para a Administração Tributária excluir o
contribuinte faltoso do Simples Nacional (art. 29, caput, VII, da LC no 123, de 2006).
16. De início, esclarece-se que a comprovação da prática de tais crimes poderá
ser discutida ou não perante no Poder Judiciário, para o fim específico de aplicação de
sanções penais. A LC no 123, de 2006, não exige a instauração de eventual ação penal
para exclusão da empresa do Simples Nacional. E, de ordinário, assim não procede o
legislador, tendo em vista o princípio da independência entre as instâncias
administrativa e judicial e a característica da auto executoriedade dos atos
administrativos, corolários que são do princípio da separação dos poderes.
17. Contrabando ou descaminho são tipos legais cuja concretização pode gerar
consequências administrativas, civis e penais. Nesse passo, compete ao Poder
Executivo executar as sanções administrativas, assim como é da alçada específica do
Poder Judiciário aplicar as sanções civis e penais. A possibilidade de
comunicabilidade entre as instâncias (o que se dá no caso de inexistência do fato ou de
negativa de autoria) é apenas a exceção que confirma a ideia geral da independência
de instâncias. Dessa forma, não se faz necessária a existência de sentença penal
condenatória para se excluir o contribuinte do Simples Nacional por delito de
contrabando ou descaminho. Como na maioria dos temas, o Poder Judiciário tem aqui
apenas o monopólio da última palavra, não a da primeira, sob pena de inviabilizar-se a
atuação dos outros poderes na consecução do interesse público.
18. Uma segunda questão é levantada pelo manifestante, consistente na ausência
de defesa no processo de exclusão do Simples Nacional, já que não teve chance de se
manifestar nos autos.
19. Ora, o contraditório é legalmente assegurado ao contribuinte depois de
instaurado o processo de exclusão, e não anteriormente, por ocasião do procedimento
de fiscalização, à semelhança do que sucede com a defesa administrativa contra o
lançamento tributário. É, então, nesta oportunidade que o interessado pode aduzir toda
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000526/2010-91

matéria de defesa, como de fato o fez. Dessa forma, não se registra cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte.
20. O manifestante aduz ainda que não foi constatada a comercialização da
mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, seja pelo horário ou circunstâncias
da apreensão, não se tipificando, portanto, a hipótese prevista na Lei Complementar no
123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o.
21. A esse respeito, cumpre observar que o argumento é pertinente ao processo
de apreensão e perdimento, não lhe comportando o exame no processo de exclusão do
Simples Nacional.
22. Em endosso, no entanto, Maria Helena Diniz esclarece, a respeito da
destinação comercial das mercadorias apreendidas, que comercializar é: 1: Colocar
algo no comércio; 2: Criar objeto com possibilidade de ser explorado comercialmente,
de ser vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render dinheiro.2
23. Vislumbra-se que o conceito do termo “comercializar” abrange não só o
produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com
essa finalidade.
Dessa forma, o fato das mercadorias serem apreendidas no estabelecimento
comercial do manifestante já é suficiente à demonstração do caráter comercial
envolvido na situação, não devendo ser acolhidas as alegações apresentadas pela
defesa desprovidas de qualquer elemento probatório em sentido contrário.
24. Na espécie, as mercadorias foram apreendidas no estabelecimento comercial
do impugnante e se destinavam à comercialização. Se se encontravam
desacompanhadas de nota fiscal, isso não é sequer indício de que não seriam ou não
estavam sendo comercializadas. Bem ao contrário, prova sim que foram adquiridas
irregularmente, em desdobramento natural da ação de contrabando ou descaminho.
25. Ademais, a sociedade empresária desenvolve de comércio varejista de
hortifrutigranjeiros, inserindo-se claramente nesse âmbito a venda de alho (fl 71).
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital